Tribunal: TJMT
Processo: 1032575-18.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032575-18.2024.8.11.0003
EMBARGANTE: ELIZABETHE INACIO
EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ARTIGO 352, § 1o, da CNGC/TJMT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para condenar o requerido ao pagamento do adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base da autora, correspondente aos meses de janeiro/2019; janeiro/2020; janeiro/2021; janeiro/2022, janeiro/2024, fevereiro/2020; fevereiro/2021, fevereiro/2023, março/2020, dezembro/2019, dezembro/2020, dezembro/2021, dezembro/2022 e dezembro/2023, respeitado o prazo prescricional. A embargante alega omissão no acórdão e requer a sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei no 9.099/95.
4. No presente caso, a decisão embargada enfrentou as questões levantadas e decidiu com clareza, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. A restituição do valor do preparo recursal deve ser requerida, após o trânsito em julgado, diretamente ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de tramitação do processo, via Protocolo Administrativo Virtual – PAV, conforme dispõe o art. 352, § 1o, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT (CNGC/TJMT).
6. A ausência de menção expressa à devolução do preparo no acórdão não configura omissão a ser sanada por embargos declaratórios, haja vista que a matéria se encontra disciplinada em norma própria e exige requerimento administrativo específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão recorrida”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48; art. 352, § 1o, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032575-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETHE INACIO - CPF: 052.500.079-88 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025